Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Monitoramento eletrônico. Descumprimento das condições. Desconsideração dos dias dos descumprimentos. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que descontou do período de pena cumprido os meses em que houve descumprimento das condições do monitoramento eletrônico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível descontar da pena o período em que houve o descumprimento das condições de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar.
III. Razões de decidir
3. A violação comprovada dos deveres do monitorado, na prisão domiciliar, permite, a critério do juiz da execução, a regressão do regime, revogação da saída temporária, revogação da prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, advertência por escrito, revogação do livramento condicional e a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade (LEP, art. 146-C, parágrafo único, I a IX).
4. Não se admite, por falta de previsão legal, a perda dos dias de cumprimento da pena (em prisão domiciliar) em que descumpridas as condições do monitoramento eletrônico – violação das zonas de inclusão e dispositivo descarregado.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 146-C, § único, e 146-D, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC n. 758.965/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 11/6/2025; HC n. 949.766/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 3/12/2024. TJDFT, Acórdão 1993481, 0704980-06.2025.8.07.0000, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. em 29/04/2025; Acórdão 2087520, 0749946-54.2025.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. em 04/02/2026.